Tribunal: TJSP
Processo: 2261808-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO FIRMADOS PELA LOCADORA COM OUTROS LOCATÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DOCUMENTOS QUE CONTÊM INFORMAÇÕES SIGILOSAS E QUE DIZEM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO FIRMADOS PELA LOCADORA COM OUTROS LOCATÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DOCUMENTOS QUE CONTÊM INFORMAÇÕES SIGILOSAS E QUE DIZEM RESPEITO APENAS ÀS PARTES CONTRATANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. A decisão interlocutória que indefere o pedido de substituição de perito não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC, nem foi prevista no REsp 1.704.520, em que o c. Superior Tribunal de Justiça elasteceu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (taxatividade mitigada), razão pela qual o agravo não deve ser conhecido nessa parte.
2. Não se verifica justificativa plausível para que a Agravante seja compelida a apresentar todos os contratos de locação vigentes, inclusive aqueles que nenhuma similitude possuem com a locação estabelecida junto da Agravada. Além disso, evidente que, cuidando-se de empresa cuja atividade essencial é a locação de espaços comerciais, os dados de contratos estabelecidos com outros locatários possuem informações sigilosas que dizem respeito apenas aos contratantes, e cuja divulgação poderia inclusive prejudicar a atividade da locadora.
3. Agravo parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261808-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANÁLIA FRANCO COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., é agravado VIA
VENETO ROUPAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram parcialmente do recurso e deram provimento na parte conhecida.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261808-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2261808-90.2020.8.26.0000
Agravantes: ANÁLIA FRANCO COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA e outra
Agravado: VIA VENETO ROUPAS LTDA.
Comarca: SÃO PAULO FORO REG. TATUAPÉ 4a VARA CÍVEL
Magistrado: Rubens Pedreiro Lopes
Origem: 1006788-28.2019.8.26.0008
V O T O No 50132
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA
DE LOCAÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE
PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO
ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO NESSA PARTE. DETERMINAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO
FIRMADOS
PELA
LOCADORA
COM
OUTROS
LOCATÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DOCUMENTOS
QUE CONTÊM INFORMAÇÕES SIGILOSAS E QUE
DIZEM
RESPEITO
APENAS
ÀS
PARTES
CONTRATANTES.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. A decisão interlocutória que indefere o pedido de
substituição de perito não se encontra no rol do art. 1.015 do
CPC, nem foi prevista no REsp 1.704.520, em que o c.
Superior Tribunal de Justiça elasteceu as hipóteses de
cabimento
do
agravo
de
instrumento
(taxatividade
mitigada), razão pela qual o agravo não deve ser conhecido
nessa parte.
2. Não se verifica justificativa plausível para que a
Agravante seja compelida a apresentar todos os contratos de
locação vigentes, inclusive aqueles que nenhuma similitude
possuem com a locação estabelecida junto da Agravada.
Além disso, evidente que, cuidando-se de empresa cuja
atividade essencial é a locação de espaços comerciais, os
dados de contratos estabelecidos com outros locatários
possuem informações sigilosas que dizem respeito apenas
aos contratantes, e cuja divulgação poderia inclusive
prejudicar a atividade da locadora.
3. Agravo parcialmente conhecido, e, na parte conhecida,
provido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ANÁLIA FRANCO COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261808-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
LTDA E OUTRO nos autos da ação renovatória de locação que lhes
promove VIA VENETO ROUPAS LTDA., para impugnar a r. decisão de fls.
335/337 do instrumento (fls. 371/373 e 360 dos autos principais) e que não
acolheu o pedido de substituição do perito, proferida nos seguintes termos:
Vistos. Fls. 363/369: Insurge-se a parte ré porquanto o
perito nomeado não possui habilitação técnico-científica
para realizar a avaliação do imóvel objeto desta
renovatória. Ainda, afirma que os documentos solicitados
pelo expert não são necessários para a realização da
perícia. Com efeito, infere-se que se operou a preclusão
para tal insurgência. Isso porque o presente feito está se
arrastando por sucessivos pedidos de prazo para possível
composição, o que, até o momento, não ocorreu. Após mais
de um ano da nomeação do expert (fls. 271/274
21/08/2020), a parte ré parece não observar os princípios
que regem o processo civil, notadamente a duração
razoável para o provimento jurisdicional. Mesmo que não
preclusa a matéria, ao contrário da alegação da parte ré,
ao asseverar que o perito não possui requisitos para
realização da perícia, pleiteando sua substituição, certo é
que o expert tem auxiliado não só este juízo mas como os
demais de foro regional, nas ações renovatórias de contrato
de locação em shopping center, com exemplar trabalho
prestado, sem qualquer questionamento pelas partes.
Segundo preceitua o artigo 468, do CPC, o perito será
poderá ser substituído quando faltar-lhe conhecimento
técnico ou científico, não sendo o caso neste feito. Ora, a
própria parte invoca a impossibilidade do perito funcionar
como auxiliar da justiça neste processo, porque atuou como
assistente técnico em outro feito. Veja que não lhe falta
habilidade técnica para realização da perícia deferia. O
fato de o perito não possuir graduação em engenharia e/ou
arquitetura, por si só, não tem o condão de afastar seu
conhecimento técnico científico para atuar como avaliador
de imóveis. Sua formação e experiência o habilita para a
realização dos trabalhos. Assim, sem razão a parte ré.
Quanto a atuação do expert como assistente técnico em
outro feito em face da parte ré, necessário ponderar que
haveria impedimento do perito se este houvesse atuado
como assistente pericial de uma das partes. Mas não é isso
que ocorre. No caso, a alegação é que o perito atuou como
assistente em outro feito de parte contrária à ré. Tal fato
por si só, não gera o impedimento. Nem se diga que é
hipótese de aplicação do art. 144, inciso IX, do Código de
Processo Civil. Tal inciso aplicado quando o perito já
figurou como autor ou ré em ação que tinha uma das partes
no polo adverso. Porém, o fato de figurar como assistente
técnico não significa que o perito tenha litigado com a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261808-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ré. Dessa forma, entendo que não restou comprovada a
condição de impedimento do perito, razão pela qual rejeito
a impugnação ofertada. (...). Assim, mantenho a nomeação
do perito indicado. De outro lado, tratando-se de locação
em prédio destinado a diversas lojas shopping center não é
demasia do expert os documentos por ele solicitados. Não
se vislumbra quebra de sigilo a apresentação do demais
contratos locativos pela ré ao auxiliar da justiça para
realização da perícia, porquanto necessária para conclusão
dos trabalhos. Certamente, nenhuma informação será
divulgada no laudo pericial, ao ponto de identificar outros
contratantes e/ou dados capazes de implicar violação de
cláusulas contratuais. Portanto, defiro o prazo de dez dias
para que a parte ré cumpra o solicitado pelo expert para a
conclusão da perícia, repita-se, deferida há mais de um
ano. Desde já, advirto que a recusa da parte ré ensejará
preclusão da prova pericial em seu desfavor. Int.
Aduzem que o recurso é cabível pois se trata de
insurgência quanto à exibição de documentos, conforme previsão no inciso
VI do art. 1.015. No mérito, alegam que o perito não pode receber os
documentos solicitados, pois atua como assistente técnico de lojistas do
mesmo empreendimento, além de não possuir qualificação técnica para
atuar no caso, e que, também por esse motivo, deve ser deferida sua
substituição. Sustentam ser desnecessária a apresentação dos contratos de
locação relativos aos demais locatários do empreendimento. Requerem a
concessão de efeito suspensivo e, ao fim, o provimento do recurso para se
determinar a substituição do perito, ou, alternativamente, “para que seja
determinada a realização da avaliação como os elementos efetivamente
necessários, conforme NBR 14653-2:2011 - Avaliação de Bens: Imóveis
Urbanos - em seu Anexo B”.
Foi concedido parcial efeito suspensivo apenas para se
afastar a obrigatoriedade de os agravantes fornecerem os contratos dos
demais locatários do empreendimento onde se situa a loja da agravada.
Recurso tempestivo, preparado. Resposta da agravada
às fls. 362/366.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261808-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
É o relatório.
2. O pedido de substituição do perito não merece
conhecimento.
Isso porque a decisão interlocutória que indefere o
pedido de substituição de perito não se encontra no rol do art. 1.015 do
CPC, nem foi previsto no REsp 1.704.520, em que o c. Superior Tribunal de
Justiça elasteceu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento
(taxatividade mitigada). Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
REDIBITÓRIA DANOS MATERIAIS E MORAIS
Decisão agravada rejeitou pedido de substituição do
Perito
Oficial

Ausente
o
requisito
de
admissibilidade do recurso (rol taxativo do artigo
1.015 do Código de Processo Civil)
Não
preenchidos os requisitos para a aplicação da
"taxatividade mitigada", conforme o entendimento do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
em
recurso
representativo da controvérsia (REsp 1.704.520/MT)
RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO.1
Agravo de instrumento Ação ordinária Decisão
agravada que fixou os honorários periciais Pleito
de utilização da Tabela do CNJ e substituição do
perito nomeado
Decisão que não está entre as
hipóteses de cabimento de agravo de instrumento
elencadas no artigo 1015 do Código de Processo
Civil Precedentes Não conhecimento do recurso.2
- Bem móvel - Não cabe agravo de instrumento contra
decisão interlocutória que indefere a substituição de
perito e realização de nova perícia - Matéria externa
ao rol taxativo do art. 1015 do CPC - Agravo não
1 (TJSP; Agravo de Instrumento 2126935-56.2020.8.26.0000; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de
Registro: 07/10/2020)
2 (TJSP; Agravo de Instrumento 2090181-52.2019.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/05/2019;
Data de Registro: 29/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261808-90.2020.8.26.0000 -Voto no
6
conhecido.3
Quanto ao pedido alternativo, o recurso comporta
conhecimento e deve, nessa parte, ser provido.
Isso porque, consoante demonstrado pela Agravante, a
NBR 14653-2:2011 Avaliação de Bens: Imóveis Urbanos, em seu Anexo
B, prevê, para a realização da avaliação determinada e necessária à
diligente produção da prova pericial, é suficiente a apresentação dos
“contratos de lojas com metragem entre metade e o dobro”,
“contemporâneos a data da renovação do contrato” e “dados de 10 a 20
contratos de lojas preferencialmente situados no mesmo piso”, não havendo
justificativa plausível para que a Agravante seja compelida a apresentar
todos os contratos de locação vigentes, inclusive aqueles que nenhuma
similitude possuem com a locação estabelecida junto da Agravada.
Além disso, evidente que, cuidando-se de empresa
cuja atividade essencial é a locação de espaços comerciais, os dados de
contratos estabelecidos com outros locatários possuem informações
sigilosas que dizem respeito apenas aos contratantes, e cuja divulgação
poderia inclusive prejudicar a atividade da locadora.
3. Ante o exposto, conhece-se parcialmente do
recurso e dá-se provimento na parte conhecida.
ARTUR MARQUES
Desembargador Relator
3 (TJSP; Agravo de Instrumento 2053005-10.2017.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/04/2017; Data de Registro:
20/04/2017)